Tribunal: STF
Processo: RE 1044069
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. SALDO DE SALÁRIO E FGTS. REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
    I - Induvidoso que a contratação temporária pela Administração Pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (art. 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o art. 37, § 2°, CF/88.
    II - O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 596.748 (repercussão geral), reconheceu ao trabalhador o direito, exclusivamente, ao pagamento de saldo de salário pelos dias trabalhados e ao levantamento/depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
    III - Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença combatida, julgar procedente pedido de levantamento dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (fl. 55, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 11-15, vol. 8).
    2. O recorrente alega contrariados os incs. II, LIII, LIV e LV do art. 5º, o § 2º e os incs. II e IX do art. 37 e o inc. I do art. 114 da Constituição da República (fl. 63, vol. 8).
    Sustenta “que o Judiciário Amazonense está confundindo a inexistência de concurso público para servidores estatutários com nulidade de qualquer contratação que não já pela via do concurso para servidores temporários de que trata o art. 37, IX, da Constituição” (fl. 66, vol. 8).
    Aponta “ofensa ao art. 5º, LIII, da CR/88 (...) a Justiça Comum não possui competência para apreciar direitos trabalhistas e sim direitos decorrentes de relação de contrato administrativo ou estatutário. Apesar disso, o E. Tribunal deferiu pleito eminentemente trabalhista, qual seja o pagamento do FGTS, contrariando, assim, o dispositivo constitucional supracitado” (fls. 66-67, vol. 8).
    Salienta que o “acórdão recorrido ofendeu a coisa julgada material, eis que a decisão proferida na Justiça do Trabalho (…) já havia reconhecido a inexistência de contrato de trabalho regido por normas trabalhistas e determinado à remessa do processo à Justiça Comum, decisão esta que transitou em julgado (…) Assim sendo, não há como o E. Tribunal de Justiça Estadual conceder direitos trabalhistas porque foge da sua competência e, consequentemente, viola o devido processo legal e ofende o art. 5º LIII e LIV, da Constituição da República” (sic, fls. 69-70, vol. 8).
    Argumenta que “o art. 19-A, da Lei n. 8.036/90 (…) afronta [o] art. 37, II, § 2º, da CF/88 [e,] se o ato de contratação sem concurso público é nulo de pleno direito, não pode gerar nenhum outro efeito, além do pagamento de salários (…) e a punição da autoridade responsável” (fl. 70, vol. 8).
    Ressalta que “o vínculo da parte Autora com o Estado não pode ser declarado nulo, pois a admissão foi temporária, com base na Lei Estadual n. 2.607/2000 e na exceção do art. 37, IX da Constituição Federal (…) tendo permanecido no serviço público por necessidade declarada na forma da Constituição Federal” (fl. 71, vol. 8).
    Pede o provimento do recurso para reconhecimento da afronta aos arts. “5º, II, LIII, LIV e LV, 37, inciso II c/c § 2º, 37, inciso IX, art. 114, inciso I, da CF/88, [para] reformar-se o v. Acórdão proferido (…) pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na parte desfavorável ao Recorrente” (fl. 2, vol. 9).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 5, vol. 9).
    4. Em 2.9.2016, o recurso extraordinário foi admitido em parte “no que tange à inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 e a não aplicação da repercussão geral no RE n. 596.478-7 RR”. As alegações de afronta aos incs. XXXVI, LIII e LIV do art. 5º, ao inc. XI do art. 37 e ao art. 114 não foram admitidas por ausência de prequestionamento (fls. 7-10, vol. 9).
    Em 3.5.2017, a Presidência do Supremo Tribunal Federal devolveu os autos ao Tribunal de origem para análise de aplicação da sistemática de repercussão geral (e-doc. 11).
    Em 10.6.2019, em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão recorrida. Confira-se a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. SALDO DE SALÁRIO E FGTS. REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RE. ACÓRDÃO CONDIZENTE COM OS JULGADOS DO STF. I - Em Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal encaminhou os autos para possível exercício do juízo de retratação em relação aos temas 191, 853 e 916, que versam sobre a matéria debatida nos autos: pagamento de FGTS a servidor temporário com contrato declarado nulo. II - Respeitadas as decisões da Suprema Corte nos mencionados temas, imperioso é refutar o exercício do juízo de retratação, mantendo o acórdão na forma como lançado. III - Afastado o exercício do juízo de retratação, fica mantido o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação” (fl. 1, e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320 em repercussão geral, Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).
    6. Nova apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita“(ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 765.306-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora